Tribunal: TJDFT
Processo: 0715287-71.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. GENITOR. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. FILHOS MAIORES. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. DESCABIDA. RAZOABILIDADE.
1. Os alimentos devem abranger as necessidades físicas e psíquicas do alimentando, incluindo despesas com educação, moradia, transporte, atendimento médico, vestuário, lazer, entre outros, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, devendo ser fixados, de forma proporcional, com base na necessidade de quem vai recebê-los e na possibilidade econômica de quem irá prestá-los.
2. Ante a informação da constituição de nova família com companheira e enteados, tem-se que as despesas com a nova família não podem ser afetas à responsabilidade exclusiva deste, impondo-se o rateio com a atual companheira. A responsabilidade pelos enteados não deve ser atribuída ao réu por não ser o genitor daqueles, especialmente se acarretar prejuízo à obrigação alimentar devida em favor de sua filha menor.
3. A formação de nova família não se mostra suficiente, por si só, a afastar a obrigação alimentar decorrente do poder familiar atinente à filha havida em relação conjugal anterior.
4. A existência de filhos maiores, sem qualquer comprovação de que estes possuam necessidades que ainda dependam objetivamente da prestação de alimentos pelo réu, não podem prejudicar a fixação de alimentos em favor da filha ainda menor impúbere, dependente de seus genitores e que possui necessidades presumidas. A maioridade cessa o dever de prestar alimentos, ressalvadas situações excepcionais, não comprovadas nos autos.
5. Descabida a redução dos alimentos fixados em sentença quando arbitrados em percentual razoável e que atente ao binômio necessidade e possibilidade.
6. Recurso conhecido e não provido.